Tribunal: TJSP
Processo: 1502370-27.2019.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ISS e Taxas – Exercícios de 2016 a 2018 - Insurgência do Município exequente em face da sentença que extinguiu a execução fiscal – Impossibilidade de substituição do polo passivo – Devedor falecido antes do ajuizamento da ação – Inteligência da Súmula 392 do STJ – Sentença mantida, por seus próprios fundamentos - Recurso improvido.